Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-13.2024.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-13.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.813.501-70 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em face de instituição financeira, com condenação ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cobrança indevida de tarifas bancárias, notadamente de cadastro e registro;

(ii) saber se a contratação de seguro prestamista caracteriza venda casada;

(iii) saber se a pactuação de juros remuneratórios excedeu os limites legais; e

(iv) saber se há vício na capitalização de juros prevista no contrato.

III. Razões de decidir

3. A ausência de demonstração da prestação dos serviços de cadastro e registro contratual, especialmente diante da revelia do banco e da falta de documentos comprobatórios, torna a cobrança das respectivas tarifas abusiva.

4. A contratação compulsória de seguro prestamista sem comprovação da livre escolha do consumidor configura prática vedada pelo CDC, impondo a restituição simples dos valores.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si, abusividade, salvo demonstração de desconformidade com a taxa média de mercado, o que não restou provado nos autos.

6. A capitalização mensal de juros é admitida quando pactuada expressamente, sendo válida a previsão contratual nos moldes do entendimento pacificado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de tarifas bancárias relativas a cadastro e registro sem comprovação da efetiva prestação dos serviços é abusiva. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista configura prática abusiva, ensejando a restituição simples dos valores pagos. 3. Não há abusividade na estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, quando não demonstrado descompasso com a taxa média de mercado. 4. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada nos contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

MARCELO RODRIGUES SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos n.o 1000373-13.2024.8.11.0027 - Ação Revisional de Contrato de Financiamento – proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. – julgou improcedente referida ação, condenou o autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC), observado o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o contrato é abusivo e desequilibrado, em razão da inclusão indevida de tarifas, cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como da capitalização mensal de juros, a qual alega ser ilícita e não pactuada de forma clara e expressa.

Aponta, ainda, que a Tarifa de Cadastro (R$ 990,00), a Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 589,25), o Registro de Contrato (R$ 316,00) e os Seguros (R$ 1.116,80), todos somando R$ 3.012,05, foram indevidamente embutidos no contrato sem a devida transparência e prestação de contas, caracterizando prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, ao verificar a regularidade contratual com auxílio profissional, constatou diversas cláusulas potencialmente abusivas, que desequilibrariam a relação jurídica e justificariam a revisão judicial dos termos contratados. Requer, nesse sentido, a revisão do contrato com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, a restituição em dobro de valores pagos indevidamente (R$ 1.821,63), e o recalculo das parcelas para o valor de R$ 805,57 cada, afastando os encargos considerados abusivos.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação de consumo, e sustenta que o contrato celebrado configura contrato de adesão, sem possibilidade de negociação das cláusulas.

Argumenta também sobre a possibilidade de aplicação das técnicas de distinguishing e overruling, para mitigar os entendimentos sumulados ou decididos em sede de recursos repetitivos do STJ, diante das especificidades do caso concreto. Aponta que a taxa de juros de 26,89% a.a. pactuada no contrato superaria a taxa média de mercado de 25,95% a.a. na época da contratação, o que, por si só, evidenciaria abusividade.

Defende, ainda, que o Judiciário deve zelar pelo equilíbrio contratual, em especial nas relações consumeristas, cabendo a intervenção judicial sempre que a cláusula contratual colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme previsto no art. 51, §1o, do CDC.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença de primeiro grau, para que seja reconhecida a abusividade das cláusulas impugnadas, com a consequente revisão do contrato, restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, e readequação do valor das parcelas de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

MARCELO RODRIGUES SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos n.o 1000373-13.2024.8.11.0027 - Ação Revisional de Contrato de Financiamento – proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. – julgou improcedente referida ação, condenou o autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC), observado o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

A autora sustenta, em síntese: (i) a abusividade na cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista; (ii) ausência de pactuação válida da capitalização dos juros; (iii) cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao contratado; e (iv) pleito de restituição em dobro dos valores pagos a maior.

O recurso foi interposto tempestivamente e está em termos, razão pela qual deve ser conhecido.

Passando ao mérito, é necessário fracionar a análise conforme os pontos controvertidos do recurso.

Juros remuneratórios

A autora não apresentou documentos técnicos que demonstrassem a abusividade dos juros pactuados. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a estipulação de taxa de juros superior a 12% ao ano não é, por si, abusiva, devendo ser cotejada com a média de mercado divulgada pelo BACEN:

“A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, devendo haver demonstração de que o percentual supera, de modo significativo, a taxa média de mercado.”
(STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi – Tema 29)

Como não houve demonstração objetiva de descompasso com a taxa média, não se verifica motivo para intervenção judicial nesse ponto.

Capitalização mensal

O contrato prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, autorizando, portanto, a capitalização mensal de juros. Essa previsão é compatível com a jurisprudência firmada no STJ:

“É admitida a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após a MP 1.963-17/2000, desde que pactuada expressamente.”
(STJ, REsp 973.827/RS – Tema 247)

Inexistente previsão de capitalização diária, não prospera a pretensão revisional nesse aspecto.

Tarifa de cadastro e tarifa de registro

A análise destas tarifas exige rigor probatório. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, sua validade depende da pactuação expressa no contrato e da prova da efetiva prestação do serviço:

“É válida a tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que não haja cobrança por serviço não prestado, e seja possível o controle da onerosidade excessiva.”
(STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Tema 958)

“A tarifa de cadastro é válida se prevista no contrato, cobrada no início da relação e se demonstrada a prestação do serviço.”
(STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Tema 618)

No presente caso, a instituição financeira foi revel e não produziu qualquer prova de que os serviços correspondentes às tarifas foram efetivamente prestados. Tampouco há nos autos notas fiscais, comprovantes de pagamento ao cartório ou documentos que evidenciem a realização de cadastro com consulta a serviços externos.

É certo que a mera existência de cláusula contratual prevendo a cobrança da tarifa não é suficiente, haja vista que o contrato é redigido unilateralmente e não gera presunção de legitimidade da cobrança:

Diante disso, a cobrança das tarifas de cadastro e de registro deve ser considerada abusiva, ensejando a restituição simples dos valores pagos.

Seguro prestamista

O contrato evidencia que a contratação do seguro foi imposta sem assegurar ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, o que configura venda casada, vedada pelo CDC:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Tema 972)

A ausência de documentação que comprove ciência e consentimento livre da autora quanto ao seguro prestamista reforça a abusividade. A restituição, todavia, deve ocorrer de forma simples, por não haver demonstração de má-fé da instituição:

“. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes. 3. Incide a Súmula 211 do STJ, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento . 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno . 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1893222 GO 2021/0136082-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para declarar a nulidade da cláusula de contratação compulsória do seguro prestamista, com restituição simples dos valores pagos a tal título; bem como declarar a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro, com devolução simples dos respectivos valores pagos.

Ficam mantidos os demais termos da sentença, por ausência de prova quanto à abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização ou de cobrança de tarifa de avaliação do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025